Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM – RECEBIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO – PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse declarada a legalidade do recebimento da gratificação TIDEM e ordenada ao Distrito Federal a abstenção de efetuar qualquer desconto em seu contracheque.
2. O ponto controvertido cinge-se em definir se na hipótese é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública em decorrência de erro da Administração Pública.
3. É oportuno registrar que esta Turma examinou casos idênticos de restituição da gratificação TIDEM, em ações iniciadas após a conclusão do tema 1009, STJ, nos acórdãos 1686202, 1686177, 1671694, 1656150, 1647727, 1606348 e 1606218, com semelhante solução tal qual adotada quanto ao reconhecimento da boa-fé do servidor no recebimento dos valores.
4. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário encontra óbice nos casos de verba de caráter alimentar, especialmente após a fixação da tese pelo STJ, no Tema 531, no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do servidor (Tema 531 do STJ).
5. Revisitando o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), o Superior Tribunal de Justiça, em momento posterior, fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A decisão teve seus efeitos modulados para que esta fosse aplicada apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021).
6. Na hipótese, a demanda foi distribuída após a fixação da tese exigindo, portanto, a demonstração da boa-fé objetiva da servidora, ora recorrida.
7. O processo administrativo revela, especialmente no despacho de ID 44961673, pág. 10, que não foi fornecido à servidora o “Termo de opção de TIDEM” ou “Declaração do Não-exercício”, documentos que teriam o condão de cientificar inequivocamente a beneficiária sobre a irregularidade do recebimento da gratificação, exsurgindo daí a boa-fé da servidora e a sua não concorrência para o erro administrativo.
8. Para além do acima exposto, a defesa genérica do Distrito Federal não traz outros elementos capaz de infirmar a boa-fé da recorrida.
9. A servidora tem a legítima expectativa de que os valores pagos pela Administração Pública são legais e que eles integram regularmente o seu patrimônio, ficando o ressarcimento ao erário oponível apenas nos estritos casos de manifesta má-fé.
10. Ademais, o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: "[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública." (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.).
11. Nesse sentido, mostra-se ilegítimo o desconto da verba salarial recebida de boa-fé, ainda que indevida, em decorrência de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
12. Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Parte isenta de custas. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa (ID 44961592).